Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-50.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. A tarifa de cadastro, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS.
II. Não há que se cogitar de repetição de valor pago a título de “seguro proteção financeira” que não foi contratado nem computado no valor do financiamento.
III. Responde pelos ônus da sucumbência o devedor fiduciante que exerce a faculdade de pagar a integralidade da dívida para recuperar o veículo e decai dos pedidos reconvencionais.
IV. De acordo com o artigo 18 da Resolução CONTRAN 807/2020, cabe à instituição financeira comunicar ao órgão de trânsito a quitação da dívida para a baixa do gravame fiduciário.
V. Apelação provida parcialmente.